Tribunal: STF
Processo: ARE 1468673
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual se deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1.0000.22.162390-3/001/MG, interposta pelo Ministério Público e pela defesa, Relator o Desembargador Guilherme de Azeredo Passos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA – NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO – NÃO OCORRÊNCIA – MEDIDA DEFERIDA EM CONFORMIDADE COM A LEI – DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – POSSIBILIDADE – AUMENTO EXACERBADO – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MITIGAÇÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – QUANTIDADE DE DROGAS – QUANTUM ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. Considerando que o processo está pronto para julgamento, prejudicada fica a pretensão de recorrer em liberdade. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a finalidade mercantil, inviável a absolvição. Não há que se falar em nulidade da quebra de sigilo telemático se deferido por decisão judicial devidamente fundamentada. Cabível a redução da pena-base fixada em patamar exacerbado e não amparado por elementos concretos dos autos. Fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, não é possível a isenção ou redução da pena de multa. Ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial aberto para seu cumprimento. Em se tratando de substâncias ilícitas em elevada quantidade, cabível o aumento da pena-base para os fins do art. 42 da Lei 11.343/06, considerando-se, para o quantum, o intervalo das penas mínima e máximo do delito” (fl. 2, e-doc. 121).



    2. O agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. X e XI do art. 5º, inc. IX do art. 93 e art. 133 da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral) e pelo decreto “de quebra de sigilo telefônico sem a correta fundamentação” (e-doc. 135).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e ponderou que o recurso seria inadmissível. Pediu o não conhecimento ou, se conhecido, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 139).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 141).



    O agravante sustenta que “não busca simples reexame de prova, mas sim demonstrar que o direito caminha ao seu lado, pelo simples fato que há patente violação da Constituição Federal atinente a invasão do domicílio, que não pode ser ultrapassada pela análise do Tribunal de Minas, devendo ser submetida a análise do Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 157).



    Afirma que “[n]o caso em tela estamos diante da necessidade de ‘Revaloração da Prova’, o que é certamente diferente de simples reexame de prova, a revaloração não é um reexame dos fatos, mas sim a análise da desobediência de norma que determina o valor que a prova deve ter, há, por consequência, uma dupla ilegalidade: valorar mal a prova e, consequentemente, qualificar equivocadamente os fatos, configurando a ilegalidade” (fl. 6, e-doc. 157).



    Assevera afronta “ao princípio da proporcionalidade, pois se em momento anterior a medida não era proporcional, por falta de provas da utilização do aparelho celular para cometer crimes, hoje ainda persiste tal ausência de provas, a única questão alterada entre a primeira negativa e o posterior deferimento é o fato de a polícia não ter conseguido angariar testemunhas, mas se antes a ausência de testemunhas que de fato alegassem o uso do celular para fins de tráfico inibia o deferimento da medida, posteriormente mantendo o mesmo cenário tal deveria por lógica inibir o deferimento do segundo pedido de ‘Quebra do Sigilo Telefônico” (sic, fl. 11, e-doc. 157).



    Defende que “a sentença bem como o acórdão utilizaram das mensagens extraídas de forma irregular do celular do recorrente, para afirmar que o mesmo é traficante” (fl. 11, e-doc. 157).



    Argumenta “que havia denúncia de que o recorrente portava uma arma, sendo que a polícia ambiental juntamente com a militar da cidade de Caldas-MG, se dirigiram ao local, apesar do recorrente alegar ter autorizado o ingresso, temos que a falta de investigação e autorização formal para a entrada geram a nulidade do ato” (fl. 12, e-doc. 157).



    Este o pedido:



    “Pede-se e espera-se que essa Eg. Presidência, em razão do exposto, i.e., da admissibilidade e procedência do Recurso Extraordinário, ordene o processamento e remessa deste agravo ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, para que seja conhecido pelo D. Relator designado e por ele dado provimento ao recurso” (fl. 15, e-doc. 157).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao agravo. Pede o não conhecimento ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 160).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário para que haja o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição do agravante por ausência de provas.



    6. Consta dos autos que, em 7.6.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Caldas/MG, na Ação Penal n. 0000246-72.2022.8.13.0103/MG, condenou Ivan Ridolfi Gimenes às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) (e-doc. 79).



    7. Em 8.2.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa para reformar a dosimetria da pena (e-doc. 121).



    O Tribunal de Justiça de Minais Gerais afirmou que a quebra de sigilo telemático teve idônea fundamentação. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Guilherme de Azeredo Passos:



    “(...) A materialidade foi demonstrada pelo auto de apreensão (página 43 da doc. de ordem 02), laudo preliminar (página 24 da doc. de ordem 02) e definitivo (páginas 14/15 da doc. de ordem 03).



    A autoria, por sua vez, foi comprovada pela prova oral produzida em juízo e pela análise dos dados extraídos do celular do acusado.



    Dieferson Aquila Caldas, policial militar, declarou em juízo que, durante a abordagem, o acusado afirmou que o dinheiro apreendido era proveniente do movimento da borracharia; que já havia denúncias anteriores quanto ao tráfico de drogas pelo acusado; que era comum que alguns populares, residentes nas proximidades, parassem a viatura para indicar uma movimentação estranha no comércio do acusado; que essas informações davam conta que algumas pessoas, as quais não eram clientes da borracharia, iam constantemente ao local, recebiam algo do acusado e entregavam outro objeto em troca; que a Polícia Militar não realizou investigações e, em abordagens anteriores para averiguação das denúncias, não apreendeu entorpecentes com o acusado (audiência disponível no PJE Mídias). (...)



    Samuel Nogueira Cruz, também policial militar, declarou em juízo que, antes dos fatos, participou da prisão de um rapaz por porte ilegal de arma de fogo, o qual afirmou ter feito a troca do armamento com o acusado; que, diante das informações, conversou com o acusado na porta da borracharia, à qual foi franqueada a entrada; que não havia nenhuma arma no local, mas foi apreendida vasta quantidade de dinheiro e de entorpecentes, bem como balança de precisão; que o acusado assumiu a propriedade das drogas e alegou serem destinadas ao consumo próprio; que as notas apreendidas eram variadas, tanto de maior quanto de menor valor (audiência disponível no PJE Mídias).



    Bruno Lemes Correa, policial militar, declarou em juízo que houve a apreensão de uma arma de fogo com um senhor, o qual informou que seu filho a trocou com o acusado; que se deslocou à cidade de Caldas, onde era a oficina do acusado, acompanhado de uma viatura local; que encontrou uma pequena porção de maconha e uma balança de precisão na gaveta do escritório; que, em outra gaveta, havia grande volume de dinheiro, em torno de R$17.000,00 (dezessete mil reais); que o acusado alegou ser usuário de entorpecentes; que, em buscas no andar superior, foram apreendidos três tabletes de substância semelhante a maconha (audiência disponível no PJE Mídias). 



    Roberta Agatha Monteiro Martins, escrivã de polícia, declarou em juízo que atuou no caso ao acessar o celular e as mensagens do acusado; que conseguiu identificar três conversas que deixavam clara a prática do tráfico de drogas, juntadas aos autos; que o acusado mencionou a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o valor do tablete de maconha; que o mesmo usava o termo ‘óleo’ para maconha; que, embora esse termo seja costumeiramente utilizado para o crack, o acusado a utilizava porque exercia a atividade mecânico; que tem conhecimento que o acusado já foi preso por tráfico, com uma quantidade considerável de entorpecentes e no mesmo local; que fez a degravação porque não havia investigador lotado à época (audiência disponível no PJE Mídias). (…)



    Ivan Ridolfi Gimenes, acusado, informou em juízo que os policiais militares compareceram à sua borracharia no dia dos fatos, questionando sobre uma denúncia anônima de que possuía arma de fogo, e autorizou a entrada; que é proprietário de uma borracharia, na qual faz balanceamento, trocas de óleo, de pastilha de freio e de peças de suspensão; que, embora não houvesse arma, os policiais localizaram uma porção de maconha dentro de uma gaveta na mesa de escritório, em torno de 4g (quatro gramas) ou 5g (cinco gramas); que comprou em torno de 1,7kg (um quilo e setecentos gramas) de maconha, tudo para uso pessoal, e guardou em cima dos pneus; que adquiriu essa quantidade de entorpecentes para durar pelo menos um ano e não correr riscos, já que buscava duas ou três vezes por semana e uma vez deu de frente com uma viatura; que estava cumprindo pena e assinando ‘tudo certinho’; que recebeu um pagamento de Francisco e nos últimos dois meses do ano anterior aos fatos as vendas foram boas, tendo fechado o caixa em dezembro com mais ou menos R$8.000,00 (oito mil reais); que estava com dinheiro vivo para repor as mercadorias e pagar contas; que a balança de precisão estava sendo usada para pesar o chumbo velho dos carros que reutilizava; que estava com a balança desde 2017 e não a adquiriu, somente esqueceu de devolvê-la a um cliente que levou o carro para lavar; que uma das ligações registradas relata a compra da droga apreendida, por R$1.700,00 (mil e setecentos reais); que, desde que saiu da cadeia, conhecidos o procuram querendo adquirir entorpecentes, mas não vende mais, apenas faz uso; que xinga as pessoas que o contatam e não adianta; que outra ligação diz respeito a um rapaz que queria comprar terras e ia passar o contato de um corretor; que também conversou com Bruno, mexe com guincho; que o pessoal de São Paulo queria trazer carros de leilão para vender na cidade, de forma que passou o contato do Luís, o qual trabalha no cartório, e de ‘Gordo’, que é corretor; que pediu uma porcentagem pelas referidas indicações caso fosse um bom negócio (audiência disponível no PJE Mídias).



    Já quanto aos dados digitais, verifica-se que, após a prisão em flagrante, o telefone celular do acusado também foi apreendido.



    Em autos apartados, a autoridade policial e o Ministério Público, por duas vezes, representaram pelo afastamento do sigilo telemático, pedidos indeferidos em decisões datadas de 25/01/2022 (fls. 09/12 da doc. de ordem 03) e 15/02/2022 (fls. 51/58 da doc. de ordem 03).



    Após nova representação por parte do órgão ministerial, a medida cautelar foi deferida em 25/02/2022, aos seguintes fundamentos (fls. 12/15 da doc. de ordem 04): 



    ‘(...) Ao que se verifica, houve inovação investigativa e permissiva da conclusão de que, na unidade policial, conforme pessoalmente firmado pelo eminente Delegado de Polícia, foram tentadas – agora, somente agora – inquirições de testemunhas para a obtenção de indícios de emprego, pelo acusado, de seu telefone celular para o crime agora objeto de ação penal, as quais restaram infrutíferas, sendo pelo mesmo acrescentado que a quebra do sigilo telemático é a única fonte possível capaz de averiguar a prática do crime em investigação (ID 8561443089). 



    (…) agora há expressa afirmação quanto a que diligências foram tentadas, porém sem êxito, permitindo-se que ao meio de prova aqui pretendido seja atribuído o justificado predicado da indispensabilidade, antes inexistente. A conduta de traficância, punida com reclusão (Lei nº 9.296/96, art. 2º, III), considerado o contexto da prisão em flagrante do acusado, implica reconhecimento de que as suas interlocuções para a obtenção das drogas na oportunidade apreendidas, a fim de mantê-las em depósito para potencial circulabilidade, pode ter efetivamente ocorrido através de meio telefônico, sobretudo em razão da presunção, ainda que relativa, de que aquelas, em razão das suas pesagens, princípios ativos e modos de embalagem, foram transportadas, pelo acusado ou por terceiro para o local em que apreendidas, o que pressupõe, por óbvio, factíveis ou potenciais contatos feitos com traficantes para as suas aquisições. 



    Há, pois e somente por agora, justaposição ao requisito previsto no art. 2º da Lei nº 9.296/96, consistente na presença de indícios de emprego do telefone celular já apontado como instrumento para a possível preparação e/ou execução do crime investigado, restando presente aprova de que as informações nele eventualmente existentes não podem ser obtidas por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, já que há oficio firmado quando a que as diligência empregadas nesse sentido foram infrutíferas. Posto isso:



    a) DEFIRO a quebra do sigilo telemático do aparelho apreendido, o qual deverá ser submetido a exame pericial a fim de serem extraídos todos os arquivos de dados pessoais, agenda de contatos, comunicações telefônicas e via informatizada de comunicações de dados visuais e auditivos, com acesso às mensagens via redes sociais, ligações efetuadas, recebidas, perdidas e tentadas, o que ocorrerá limitadamente ao período de 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data da prisão em flagrante-;



    b) Oficie-se à DEPOL, encaminhando-se o aparelho, se em depósito, com cópia dos termos de apreensão e da presente decisão, para que seja a perícia realizada no prazo improrrogável de dez dias [...]. 



    Os dois primeiros pedidos foram indeferidos porque não demonstrada a imprescindibilidade, que o acusado se valia do celular para a prática do tráfico de drogas ou que tenham sido realizadas diligências nesse sentido.



    Posteriormente, o delegado de Polícia Civil informou a realização de novas diligências, inclusive pela Polícia Militar, nas quais não foi possível identificar relatos ou testemunhas da prática do tráfico de drogas pelo denunciado.



    Dessa forma, não há que se falar em nulidade da quebra do sigilo telemático ou em ausência de fundamentação da respectiva decisão, de forma que as provas extraídas são válidas.



    Assim, a despeito da negativa do apelante, verifica-se dos relatos dos policiais durante a audiência de instrução e julgamento, em cotejo aos demais elementos dos autos, que a versão produzida pela acusação é consistente. (...)



    A destinação mercantil e a comercialização das drogas também restaram evidenciadas pelos diálogos extraídos do telefone celular do acusado, tais como: 



    Fala, Ivan. Bão? Arruma um ólinho pra nóis ? Ééé... se puder trazer aqui em casa. Cheguei aqui agora e não vou sair mais não, só de tardezinha. Tô por aqui. Hora que cê puder dar uma saída... uns cinquenta reais. Valeu!! 



    Fala, Ivan, bão? Como é que lá as coisas? Feliz Ano Novo procê atrasado, aí. Cê tem um chazinho? Hora que cê for subir pra almoçar cê pode deixar aqui em casa pra mim? Hoje pelo jeito eu não vou sair por causa do tempo ruim e o lugar que eu tenho que fazer um serviço a estrada é ruim não lá passando o carro. Na hora do teu almoço se puder deixar pra mim aqui uns cinquenta real. Ah, e já traz troco pra cem também, que eu só tenho uma nota de cem’ (fls. 188/189). 



    Tranquilo, pode trazer... Eu tô com dinheiro pra entrar aqui, mas às vezes pode ser que entra até amanhã... Cê entendeu? É que eu não gosto de ficar deveno memo, isso aí é coisa ruim... mas pode ficar aí daí eu te arrumo sim... Eu acho que dá pra arrumar até os mil e quatrocentos já pro cê duma vez... Pode ficar de boa, pode trazer sim; Vê se consegue selecionar lá pra mim uma mais molhadinha que esse que veio tava muito secão, muito seco memo, cê entendeu, cara? Daí o povo chia um pouco. Vê se você consegue pegar uma mais prensadinha lá, mais sequinha, mais molhadinha, tá jóia? 



    Eu vou ver lá, tá bão? Vou mandar um verdinho, molhadinho pro cê, certo? Deve ser o jeito do, sei lá, o jeito de guardar... mas eu vou mandar um molhadinho pro cê...; 



    Ele é bão, ele é top, ele é cheiroso, novinho... não sei porque tá seco assim, mas ele é novo... entendeu?? Cheirosinho... (fls. 193) 



    Separa mais umas duas caixinhas pra mim aí, viu?! Daí cê quer ver... Vamos fazer seguinte oh, pode separar duas pra mim, cê traz pra mim semana que vem! Tá jóia?! Põe num canto aí, separa duas caixinhas pra mim. Tá, bão?! E outra coisa, vou mandar o telefone do Luiz tamém! Ele quer conversar cô cê, o Luiz é em Poços daí cês marca encontro... Esse aí que eu falei pro cê esse cara é de Andradas, cê entendeu? Esse que eu mandei do Gordo aí, rapazinho é nota mil parece, cê entendeu? E ele tem muito negócio grande aí, tá bão? Pode ser que cês faz uma parceria...cê for coisa boa depois cê lembra de mim,viu?! Não quero... (parte inaudível)... o que cê puder me ajudar depois qualquer coisa cê me ajuda também aí, Falou?! Quero passar o campo pro cê... parece que eles tem até bastante terra. Parece pro lado de Machado ou Alfenas, cê entendeu?! Daí cê vê lá o que é que é bão pra nóis lá, tá jóia?! Agora o Luiz é de Poços, o Luiz foi pra praia, ele chegou semana passada, depois eu vou campear o zap dele aqui ele falou que ele podia passar o número dele pro cê.. Daí cê liga pra ele, conversa com ele aí, o rapaz é nota mil tamém viu, Bruno?! Vê lá se cês consegue fazer uma ponte, daí...é tudo nego firme, cê entendeu? Não é moleque não, falou? (…) Oh Ivan, Bomdia! Tudo bão? Deixa eu falar... Pela tarde eu vou passar por Caldas aí, cê que que ve arguma coisa aí já? Nóis já passa aí e já mata dois coelho com uma paulada só... beleza? Vê aí e me fala...



    Uai, Bruno cê que vê aí, se for vim aqui pra cidade eu tô aqui na loja, tá jóia? Te espero aqui, tá bão? Uai, beleza... mais finzinho de tarde eu passo aí, beleza?



    Opa! Eu dei uma atrasadinha um pouco, rapaz... tinha um acidente aqui pra sair pra Poços aqui fava tudo parado... Fiquei enrolado ali... Ééé mas eu já acabei de passar a Polícia Rodoviária aqui eu tô descendo aí,cê tá..cê vai esperar na oficina aí. 



    Portanto, é inviável a absolvição, passando-se à reanálise da pena aplicada” (fls. 7-15, e-doc. 121 – grifos nossos).



    No acórdão, por não ter sido requerido na apelação, o Tribunal de Justiça de Minais Gerais não analisou matéria sobre a licitude da busca e apreensão realizada no estabelecimento profissional do agravante.



    8. A alegação de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.420.597-AgR, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.11.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    9. A pretensão de comprovar haver ou não justificativa idônea para interceptação telemática do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.355.839-AgR, Relator o Presidente Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. (…) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.178-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO. QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.282.034-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas. Inocorrência. Súmula 279/STF. 4. Agravo improvido” (ARE n. 1.249.767-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2020).



     



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora